Tribunal: TJBA
Processo: 8005144-65.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005144-65.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TX WEB TELECOM LTDA

Advogado(s)
:
DUGUAY SOARES BATISTA DO NASCIMENTO

APELADO: LENCO TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROVISÃO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. SUBSISTÊNCIA DA COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DA PARTE QUE O ALEGOU. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

In casu
, é descabida a alegação de ausência de relação entre as partes, em virtude da ausência de contrato, uma vez que se trata de prestação de serviço continuado, inclusive, com o pagamento anterior de faturas, sendo que a mera ausência de contrato escrito é não suficiente para afastar a cobrança.

A autora comprovou que forneceu os serviços tecnológicos contratados, conforme os documentos anexados aos autos, emitindo todas as notas fiscais do período utilizado pela apelante, inclusive, sem a contraprestação devida.

À apelante incumbia a produção de prova em relação aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, consoante o disposto art. 373, II do CPC; porém, não se desincumbiu a contento deste ônus.

Deste modo, de fato, o arsenal probatório coligido ao feito é suficiente como prova do inadimplemento contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005144-65.2016.8.05.0154, tendo como apelante, TX WEB TELECOM LTDA. e apelada, LENCO TECNOLOGIA LTDA-ME.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação,
majorando os honorários advocatícios para 13% sobre o valor da condenação em favor do patrono do apelado,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des.
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

5